Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O delito de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, bastando o porte sem autorização ou registro para sua configuração.
2) O art. 33, § 2o, “c”, do CP exige que o condenado seja não reincidente para que possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes que tiverem circunstâncias judiciais favoráveis.
3) Incabíveis as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, quando se tratar de réu reincidente em crime doloso.
4) Apelação conhecida e desprovida.